Tribunal: TJSP
Processo: 1002653-11.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Contrato de compra e venda de imóvel. Obrigação acessória de transferência de veículo. Acolhimento. Necessidade de regularização. Legitimidade passiva que se limita às partes contratantes. Dano moral. Incabível. Culpa concorrente do autora que não cumpriu com a obrigação de comunicação ao órgão de registro, que implica na responsabilidade solidária por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Contrato de compra e venda de imóvel. Obrigação acessória de transferência de veículo. Acolhimento. Necessidade de regularização. Legitimidade passiva que se limita às partes contratantes. Dano moral. Incabível. Culpa concorrente do autora que não cumpriu com a obrigação de comunicação ao órgão de registro, que implica na responsabilidade solidária por expressa disposição legal. Inteligência do artigo 134 do CTB. Obrigação de regularização e indenização por danos materiais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
Registro: 2020.0000163943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002653-11.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
EDUARDO GOMES MILITÃO e DORIVAL LEMES, são apelados DIEGO
GONÇALVES e DIOGO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
1
Voto no 892
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelantes: Eduardo Gomes Militão e Dorival Lemes
Apelados: Diego Gonçalves e Diogo Gonçalves
Juiz: Paulo Eduardo de Almeira Chaves Marsiglia
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Contrato de compra
e venda de imóvel. Obrigação acessória de transferência de
veículo.
Acolhimento.
Necessidade
de
regularização.
Legitimidade passiva que se limita às partes contratantes.
Dano moral. Incabível. Culpa concorrente do autora que não
cumpriu com a obrigação de comunicação ao órgão de
registro, que implica na responsabilidade solidária por
expressa disposição legal. Inteligência do artigo 134 do CTB.
Obrigação de regularização e indenização por danos materiais.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.277/281, que julgou extinto o processo em relação ao corréu Diogo Gonçalves, por
ilegitimidade passiva, improcedente o pedido de indenização por dano moral em relação ao
corréu Diego Gonçalves, bem como extinto em relação aos pedidos em deduzidos de
inexigibilidade de tributos e taxas devidas à Fazenda Estadual e exclusão de prontuário
Detran, por falta de interesse processual.

A parte autora, ora apelante, sustenta que a presente demanda visa a
condenação dos réus ao pagamentos dos débitos acumulados que oneram o veículo, bem
como a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, cartórios de protesto e
Cadin Estadual, para a exclusão dos apontamentos em nome do autor, Dorival Lemes, e,
ainda, ao Detran para que se abstenha de proceder a novos lançamentos em seu nome, com
exclusão das multas que recaíram em sua CNH. Pleitearam, ainda, a condenação dos réus
ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais. Sustenta a legitimidade do
corréu para figurar no pólo passivo, vez que a despeito de não figurar no contrato, era o
proprietário do bem imóvel objeto do negócio e, assim, participou da negociação estando
ciente de seus termos. Assim, indicam o inadimplemento da obrigação pelos réus, relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
2
ao envio da documentação necessária para a transferência do veículo exigida pela
instituição financeira, vez que objeto de arrendamento mercantil. Pleiteiam, assim, pela
reforma do julgado, com o acolhimento integral dos pedidos, compelindo os réus ao
cumprimento da obrigação com o pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo ou
sua conversão em perdas e danos, com a fixação da verba de sucumbência em favor dos
apelantes.

Recurso regularmente processado, com preparo (fls.303/304),
contrarrazões (fls. 309/312).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de demanda em que pretendem, os apelantes, o cumprimento
de obrigação acessória de compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente na
transferência de veículo dado como parte de pagamento do preço do imóvel, bem como a
obrigação de pagamento dos débitos e tributos em atraso, por alegação de culpa dos réus.
Por proêmio, em relação à legitimidade do corréu Diogo Gonçalves,
nenhum reparo merece a r. sentença, vez que a presente demanda se funda no cumprimento
de obrigação contratual inserida no “Contrato de Compra e Venda de Terreno à Prazo”
(fls.50/52), no qual figura como vendedor Diego Gonçalves e como comprador Eduardo
Gomes Militão, constando em sua cláusula 7a a dação do veículo objeto da demanda como
parte de pagamento do preço.
Vê-se, portanto, que o cumprimento das obrigações contratuais se
limitam às partes que firmaram o negócio jurídico, do qual o corréu não é signatário e
tampouco qualificado no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
3
Ademais, o fato de figurar como titular do domínio do bem imóvel é
irrelevante, in casu, vez que não há qualquer discussão na demanda acerca da transferência
do bem imóvel ou da validade do negócio, bem como não há qualquer alegação da parte
autora da posse do bem ou a transferência da propriedade ao referido réu, fatos atribuídos
exclusivamente ao corréu Diego Gonçalves, pelo que acertado o reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
Em relação à exclusão dos apontamentos no nome do coautor Dorival
Lemes, junto aos órgãos de proteção ao crédito e Cadin Estadual, em razão do não
recolhimentos de tributos e taxas, evidente que referidos lançamentos não foram efetuados
pelos requeridos, mas sim pela Fazenda Estadual, de forma que a pretensão dos autores, se
o caso, deve ser objeto de ação própria em face do ente Público, responsável pelos
apontamentos e de eventual cumprimento de obrigação de exclusão, que é evidentemente
impossibilitada aos réus.
Por seu turno, a exclusão de multas e consequente pontuação da CNH
(Carteira Nacional de Habilitação) é igualmente impossibilitada aos réus, cujo pleito deve
ser submetido pela parte diretamente ao órgão responsável (Detran) e, em caso de eventual
recusa indevida, o ajuizamento de demanda em face deste.
Observo, por oportuno, que a expedição de ofícios, como forma de
cumprimento de obrigação, é possível somente em casos que a parte vencida na demanda
não cumpre espontaneamente a obrigação que lhe é imposta, acarretando na adoção de
providência que confira efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do artigo 497 do
Código de Processo Civil. Contudo, não se aplica o referido dispositivo legal à presente
demanda, vez que postulado o pedido em face de parte ilegítima para o cumprimento da
obrigação, sendo, em tese, possível nesta demanda, tão somente o cumprimento da
obrigação de transferência do bem e o pagamento dos encargos ou a indenização dos danos
materiais com eventual ressarcimento dos débitos pagos pelos autores.
No que tange ao cumprimento da obrigação, verifica-se dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
4
o negócio jurídico foi realizado pelas partes 14/02/2012, momento em que o veículo foi
entregue ao réu Diego Gonçalves, fato não impugnado e, portanto, incontroverso.
A partir da aquisição do veículo incumbe ao adquirente as
providências necessárias à regularização do registro em seu nome, independentemente de
disposição expressa no contrato, vez que decorre da obrigatoriedade de expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo, pela ocorrência da hipótese prevista no artigo 123,
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade;(...)”
Não socorre ao requerido, portanto, a alegação de ausência de
obrigação contratual, por decorrer de simples aplicação de Norma Vigente, que prescinde
de ajuste pelas partes.
Contudo, a despeito da realização do negócio em 14/02/2012, os
próprios autores informam o encaminhamento ao réu dos documentos para a transferência
do veículo apenas em junho de 2013, descumprindo sua obrigação legal prevista no artigo
134 do Código de Transito Brasileiro:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
A despeito da desídia dos próprios autores, que permanece até a
presente data, não se pode permitir que a irregularidade não venha a se perpetuar sine die,
impondo-se ao réu Diego Gonçalves a obrigação de regularização da transferência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
5
veículo para seu nome, com posterior transferência ao terceiro adquirente, se o caso.
Em relação aos danos morais, não vislumbro hipótese de incidência,
vez que nos termos do citado artigo 134 do Código de Transito Brasileiro, ao não
comunicar o órgão de registro estadual, sujeitou-se o autor à responsabilidade solidária
“pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”, que, in
casu, inocorreu até a presente data, de forma que ao incorrer em omissão diante da
obrigação legal de comunicação, sujeitou-se o autor, ao resultado, que é o apontamento dos
débitos tributários em seu nome, assim como à vinculação das multas e suas
consequências.
Por fim, em relação à obrigação de pagamento dos tributos, taxas e
multas em atraso, em que pese a culpa concorrente dos autores pela irregularidade do
registro da transferência do bem, os encargos decorrem de inadimplemento pelo réu, que
não efetuou o pagamento das obrigações de pagamento de taxas e tributos em seu
vencimento, bem como pelas infrações de trânsito cometidas decorrentes de seu uso, o que
autoriza o acolhimento do pedido, para fixar ao réu Diego Gonçalves o prazo de 30 dias
para a solvência dos débitos em atraso, de forma a possibilitar a própria transferência
determinada.
Observo, por oportuno, que em caso de descumprimento da obrigação
fixada, sem prejuízo do cumprimento do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro, nada obsta a transferência compulsória pretendida, mediante expedição de
ofício, autorizando em relação ao débito incidente sobre o bem, o ressarcimento pelo réu à
parte autora, em caso de efetiva comprovação do pagamento por este, para conversão da
obrigação em perdas e danos.
Nesse sentido:
“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais. Inércia da adquirente na
transferência de titularidade do automóvel, o que era de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
6
responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1o, do CTB.
Revelia. Providência que pode ser efetivada mediante expedição de
ofício ao DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático
equivalente. Precedentes. Recurso provido em parte.”
(Apelação
Cível
1003179-36.2017.8.26.0322;
Re.
Des. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado - TJSP; j. 12/07/2012)
O contrato firmado entre as partes apenas dispõe sobre a integração do
veículo no preço do negócio, não trazendo em seu conteúdo qualquer disposição de
inversão da obrigação legal de regularização do registro da transferência, portanto, a
irregularidade .
Assim, fica reformada a r. sentença para julgar parcialmente
procedente a ação em face Diego Gonçalves, mantida a extinção em relação ao corréu
Diogo Gonçalves.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a sucumbência da parte
apelada é parcial, e não mínima a ensejar que a parte apelante suporte integralmente seu
pagamento.
Em razão de sucumbência recíproca e proporcional, custas e despesas
processuais são divididas entre as partes na proporção de 50% cabíveis à cada parte.
Acerca dos honorários advocatícios, compete à parte apelada (Diego
Gonçalves) suportar a verba honorária no valor de 15% do valor da causa devida ao
advogado da apelante enquanto que esta deve arcar com os honorários advocatícios dos
patronos da parte apelada arbitrados em 15% igualmente incidente sobre o valor da causa,
pela ausência de benefício econômico liquida na demanda, nos termos do artigo 85, §§ 2o,
do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-11.2016.8.26.0191
7
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator